Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AQUILATAÇÃO DA DURAÇÃO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS.
A união estável goza de prestígio constitucional, devendo ser reconhecida a união entre homem e mulher, quando restar comprovada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.721 do Código Civil.
Havendo provas robustas do preenchimento dos requisitos acima elencados, em determinado período indicado na sentença, não merece ser decotado esse interregno sem que haja demonstração inequívoca em sentido contrário.
Comprovada a existência da união marital, os bens adquiridos na constância da vida em comum pelo casal hão de ser divididos em proporção igualitária e não se perscruta sobre a participação de cada um na aquisição desse bem. É presumido o esforço comum do casal nessas situações.
A alegação de que o casal estava separado, coincidentemente, no período de aquisição de determinado imóvel, o qual se pretende excluir da partilha, somente deve sair do rol de bens a ser dividido entre os ex-companheiros se demonstrada e comprovada essa quebra, ainda que parcial, do relacionamento (união estável) em questão.
Recurso conhecido e desprovido.